Tribunal: TJSP
Processo: 2231692-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional – Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos 467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal – FGTS –Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às

Ementa:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional – Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos 467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal – FGTS –Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às custas e às Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de titularidade da União Federal – Crédito apurado pela administradora judicial atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) – Cálculos corretos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231692-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
agravante ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado OSVALDO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
Voto no13894
Agravo de Instrumento no 2231692-38.2019.8.26.0000
Agravante: Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda
(Em Recuperação Judicial)
Agravado: Osvaldo de Oliveira
Interessado: Mga Administração e Consultoria Ltda (Administradora
Judicial)
Comarca: Embu das Artes
Juiz (a): Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Habilitação de crédito – Rescisão do contrato de
trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional
– Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos
artigos 467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal
– FGTS –Natureza trabalhista da verba, que deve
integrar
o
crédito
habilitado
–
Entendimento
consolidado do STF – Valores relativos às custas e às
Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de
titularidade da União Federal – Crédito apurado pela
administradora judicial atualizado até a data do pedido
de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) –
Cálculos corretos – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que
acolheu a habilitação de crédito apresentada por Osvaldo de Oliveira,
distribuída por dependência ao processo de recuperação judicial de
Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda., para
determinar a inclusão do crédito em favor do habilitante no
montante total de R$ 21.807,86, na classe trabalhista (fls. 58).
Recorre a recuperanda a sustentar, em
síntese, que o crédito referente às multas dos artigos 467 e 477 da
CLT, bem como os valores atinentes ao FGTS, não devem ser
habilitados no quadro geral de credores. Pugna pela concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 90/92).
Contraminuta (fls. 95/96).
Manifestação
da
administradora
judicial (fls. 98/99) seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 110/114), ambos pelo desprovimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Embu das Artes, Dra.
Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, assim se enuncia:
“Vistos.
Ante os pareceres do administrador/síndico e da
Dra. Curadora, defiro o pedido e determino que se inclua o crédito
habilitado por Osvaldo de Oliveira no quadro geral de credores da
recuperação judicial de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e
Serviços Ltda, pela importância de R$ 21.807,86 (vinte e um mil oitocentos
e sete reais e oitenta e seis centavos) como Trabalhista-Classe I.
P.R.I.”
Pois bem!
O agravado apresentou incidente de
habilitação para incluir no quadro geral de credores da agravante o
crédito no valor de R$ 18.060,19, extraído da sentença trabalhista
que tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Cotia, SP (proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
1000702-41.2016.5.02.0242).
Cinge-se a controvérsia, no caso em
questão, em saber quais as verbas sujeitas ao regime concursal.
Nos termos do artigo 49 da Lei
11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
A documentação encartada aos autos
comprova que os serviços foram prestados pelo agravado em
momento anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante,
sendo que a ação trabalhista ajuizada pelo agravado foi julgada
parcialmente procedente para condenar a agravante a pagar: (i) as
verbas rescisórias; (ii) as diferenças do FGTS com a multa de 40%;
(iii) a multa do art. 467, da CLT e (iv) a multa do art. 477, da CLT
(fls. 06/07 e fls. 22/27 dos autos originários).
Nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei
n.o 11.101/2005, o credor trabalhista pode requerer a inclusão dos
créditos decorrentes da relação trabalhista perante do juízo
recuperacional.
Em relação à natureza dos depósitos
do FGTS, anote-se o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, a saber:
“Não há dúvida de que os valores devidos
ao FGTS são “créditos resultantes das relações de trabalho”, na
medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um
direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da
relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da
mera relação de emprego)” (STF ARExtr 709.212 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
Min. Gilmar Mendes Data do Julgamento: 13.11.2014).
Nesse contexto, forçoso concluir que a
verba correspondente ao FGTS deve, de fato, compor o montante do
crédito do agravado a ser incluído na lista de credores da agravante,
assim como a multa de 40% incidente sobre a referida verba (pela
demissão imotivada), eis que a rescisão do contrato de trabalho
ocorrera antes do pedido recuperacional.
O
entendimento
das
Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial desta Corte não destoa do
acima citado, conforme se extrai, por exemplo, dos seguintes
julgados:
Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Crédito
decorrente de relação de emprego anterior ao pedido de
recuperação. Crédito concursal. Acordo extrajudicial
celebrado entre as partes em data anterior ao pedido de
recuperação.
Sujeição
à
recuperação
judicial.
Inteligência do art. 49, caput, LRJ. Multa por dispensa
imotivada (art. 477 da CLT). Montante constituído ante a
demissão imotivada anterior ao pedido de recuperação
judicial. Concursalidade. Multa de 40% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Verba que
possui natureza de direito social, fundamental, do
trabalhador. CEF como mera gestora do Fundo,
administrando
interesses
de
terceiros.
Crédito
igualmente sujeito à recuperação judicial. Majoração
devida. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2274168-28.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019)
Recuperação judicial - Habilitação de crédito trabalhista
-
Discussão
quanto
à
inclusão
do
FGTS
-
Inconformismo das recuperandas - Desacolhimento -
Direito social do trabalhador - Valores que são de
titularidade do agravado - Inclusão que se mostra
adequada - Precedentes das Câmaras Reservadas -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2259229-43.2018.8.26.0000; Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de
Registro: 15/02/2019)
Seguindo a mesma lógica, não se
olvida que os valores relativos às penalidades previstas nos artigos
467 e 477 da CLT também se sujeitam ao regime concursal.
Por outro lado, os valores relativos às
custas e às Contribuições Previdenciárias não podem integrar o
crédito do agravado, pois são verbas de natureza tributária de
titularidade da União Federal, sendo corretamente destacados do
crédito agravado pelo D. Juízo trabalhista (fls. 06 dos autos
originários), assim como pelos cálculos do perito auxiliar da
administradora judicial.
Verifica-se, portanto, que o valor
indicado pela administradora judicial corrigido até a data do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
recuperacional (R$ 21.807,86), em consonância com o artigo 9o,
inciso II, da Lei no 11.101/05, corresponde ao crédito sujeito ao
regime concursal.
Nesse sentido são os julgados das
Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça, a saber:
“CRÉDITO TRABALHISTA Impugnação trabalhista
Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado
pela administradora judicial - Pretensão recursal
voltada à que seja fixado o valor do seu crédito pelo
montante indicado na sentença trabalhista que homologou o acordo realizado pelas partes

Descabimento Crédito anterior ao pedido e apenas o
título constituído após o ajuizamento Inclusão indevida
de juros e incidência de correção monetária para a data
posterior ao pedido da recuperação Acertamento do
valor devido até a data do pedido da recuperação
judicial sob pena de violação ao art. 9o, inciso II da Lei
n. 11.101/2005
Omissão quanto à multa, com
subtração do montante devido pelo agravante ao INSS
Correção necessária Decisão mantida Agravo não
provido, com observação quanto à inclusão do montante
da multa e a subtração do valor devido ao INSS pelo
agravante.
Dispositivo:
negam
provimento,
com
observação. (AI no 2133310-78.2017.8.26.0000; Relator:
Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 19/06/2018) grifo
não constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231692-38.2019.8.26.0000 Embu das Artes
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de
50% prevista na transação celebrada na Justiça do
Trabalho, uma vez que a mora da recuperanda é anterior
ao pedido de recuperação judicial. Incidência, ainda, de
correção monetária, até a data de início da
reestruturação. Majoração parcial do valor, desse modo,
impositiva, em linha com parecer da P.G.J. Reforma
parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento
parcialmente
provido”.
(AI
no
2031544-45.2018.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini;
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 07/05/2018) grifo
não constante do original.
Deste
modo,
objetivamente
considerada a plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos
fundamentos das partes, o inconformismo da agravante não revela o
desacerto da r. decisão recorrida que, tendo sido proferida em
consonância com os elementos carreados aos autos, é mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator